Tribunal: CARF
Processo: 12571.720191/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720191/2017-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.294 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
SIMOES PRODUCOES ARTISTICAS S C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
A impugnante deve, dentro do prazo de defesa, apresentar a impugnação com
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, bem como trazer aos
autos as provas que possuir. A simples alegação genérica de discordância sem
a comprovação das alegadas incorreções é ineficaz para fins de alteração do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Felipe
Honório Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão de no 10-63.260 – 6a
Turma da DRJ/POA para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais
praticados a partir do julgamento de primeira instância.

Do lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720191/2017-91
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.294 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720191/2017-91

Este processo administrativo fiscal trata do lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, consubstanciados nos autos de infração de fls. 563/617, lavrados em
16/11/2017, referentes aos fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2012 a
31/12/2012, com crédito tributário total de R$ 413.210,37 (quatrocentos e treze mil,
duzentos e dez reais e trinta e sete centavos), assim distribuídos:

No Termo de Verificação Fiscal de fls. 618/656, a autoridade fiscal informa os fatos que
antecederam o início do procedimento, que ocorreu em 16/09/2016 com a ciência da
pessoa jurídica do Termo de Início de Fiscalização.
Em síntese, no final de 2015, a Divisão de Fiscalização (Difis) da Superintendência da
Receita Federal da 9a Região Fiscal (SRRF09) enviou expediente "alerta" para
incentivar a autorregularização de contribuinte do Simples Nacional. Recebido o
"alerta", relativamente ao ano-calendário 2012, a empresa Simões Produções Artísticas
S C Ltda não regularizou a sua situação fiscal, o que motivou o início da ação fiscal. A
empresa limitou-se a esclarecer equívoco em relação a pagamento efetuado pela
Prefeitura Municipal de Palmeira, explicando que o valor correto da nota fiscal número
542, emitida em 27/05/2012 é R$ 20.000,00 e não R$ 40.000,00 (fls. 4/8), ficando
silente em relação aos demais valores que constaram no anexo ao alerta de
autorregularização.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal foi constatado o exercício de atividades
vedadas ao Simples Nacional, nos termos do artigo 17, inciso XI, da Lei Complementar
no 123/2006. Após a análise dos elementos coletados durante o procedimento fiscal, o
sujeito passivo foi excluído do Simples Nacional, por meio do ADE DRF/PTG no
19/2017, com efeitos de 01/01/2012 a 31/12/2014, nos termos do processo
administrativo 12571.720156/2017-71.
A fiscalização esclarece que, com a exclusão do Simples Nacional, a pessoa jurídica
fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, conforme art.
32 da LC no 123/2006.
No relatório, a autoridade fiscal salienta que as notas fiscais foram tratadas intencional e
indevidamente pela empresa fiscalizada como intermediação, o que por si implicaria a
exclusão do Simples Nacional – artigo 17, inciso XI, da Lei Complementar no
123/2006, o que não prejudica a conclusão de que os elementos carreados aos autos
revelem que são receitas de prestação de serviços.
Após intimada, a pessoa jurídica manifestou-se pela apuração do IRPJ pelo lucro
presumido. Assim, o IRPJ foi apurado trimestralmente pelo lucro presumido, da mesma
forma a CSLL. O PIS e a COFINS foram apurados mensalmente pelo regime
cumulativo.
A fiscalização relata que apurou o crédito tributário com base nos elementos listados no
Termo de Verificação Fiscal, tendo por fonte a própria pessoa jurídica e demais
elementos próprios ou de terceiros coletados ou disponíveis na base de dados da RFB.
No tópico "V.I BASE DE CÁLCULO PGDAS-D" do Termo de Verificação Fiscal, são
analisadas as notas fiscais reconhecidas pela fiscalizada em PGDAS-D. Das 39 notas
fiscais de receitas, 26 foram tratadas pelo contribuinte como intermediação de negócios,
ou seja, a fiscalizada ofereceu à tributação tão somente as receitas entendidas por ela
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.294 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720191/2017-91

como sendo de comissões por intermediação, coluna "COMISSÃO" da tabela 1. Outras
12 notas fiscais de receitas foram tratadas pelo contribuinte como de prestação de
serviços, tabela 2. Na tabela 3 deste tópico está listada uma nota fiscal que não foi
oferecida à tributação. Somando-se o total da coluna ‘COMISSÃO’ da Tabela 1 e o
total da coluna ‘TOTAL NF’ da Tabela 2, acrescido da receita declarada de R$ 400,00
no mês 01/2012, a fiscalização apurou os valores oferecidos à tributação pela fiscalizada
no ano, ou seja, R$ 160.893,89.
No tópico "V.2. INFRAÇÕES APURADAS" do Termo de Verificação Fiscal, a
autoridade identifica as 39 notas fiscais e indica os elementos que levaram à conclusão
de que tais notas fiscais não se referem à intermediação de negócios e sim à prestação
de serviços. Em síntese, a fiscalização constatou (fls. 638/648):
1- Notas Fiscais de serviços envolvendo a Banda New York (notas fiscais nos. 527, 533,
540, 541, 542, 545, 550, 551, 554, 555, 552, 556, 558, 562, 563, 566, 567, 568, 569,
570 e 574), totalizando R$ 253.098,70. A fiscalizada apresentou valores supostamente
repassados à Cia. dos Artistas SC Ltda., CNPJ 07.144.555/0001-56, conhecida como
Banda New York, conforme recibos de fls. 274/303, porém desacompanhados de
comprovação do efetivo pagamento. Outros elementos levaram à conclusão de que os
valores não foram efetivamente transferidos à Banda New York:
- a Cia dos Artistas SC Ltda. declarou-se inativa no período fiscalizado (fl. 451), ou
seja, não teve qualquer atividade operacional, financeira ou patrimonial;
- o Sr. Adilson Vieira Simões, CPF 411.546.499-20, é, até o momento, o responsável
legal da Cia dos Artistas SC Ltda., juntamente com o Sr. Jesuel Vieira Simões, um dos
sócios da fiscalizada (fl. 457);
- apesar de as notas fiscais e os recibos apresentados indicarem valores "cachet" que
caberiam à Banda New York (Cia dos Artistas SC Ltda.), as informações disponíveis na
base de dados da RFB demonstram que a suposta beneficiária não teve qualquer
movimentação bancária no ano-calendário 2012 (fl. 428);
- o Sr. Adilson Vieira Simões é o proprietário do ônibus adaptado para a utilização da
Banda New York, segundo DIRPF/2013, ano-calendário 2012, e consulta Renavam;
-
consulta ao endereço eletrônico da Banda New York,
http://onibusbrasil.com/empresa/new-yorkbanda-show/, realizada em 16/11/2017, indica
que o seu endereço, bem como os telefones para contato, são os mesmos da fiscalizada.
2- inconsistência na nota fiscal de intermediação envolvendo a Banda New York: nota
fiscal no 571, no valor total de R$ 1.500,00. Referida nota fiscal está desacompanhada
de contrato. A nota fiscal de fl. 189 indica tratar-se de receita da fiscalizada, enquanto o
recibo de fl. 293 indica que a fiscalizada repassou o valor para a Banda New York, o
que é inadmissível, visto que a receita pertence a fiscalizada.
3- outra nota fiscal de intermediação: nota fiscal no 557, no montante de R$ 15.000,00,
referente à comissão recebida pela intermediação do cantor Daniel. Não foi apresentado
o contrato correspondente.
4- notas fiscais envolvendo bandas com CNPJs irregulares: notas fiscais nos. 539, 537,
559 e 573, totalizando R$ 33.200,00. Não restou comprovado o efetivo pagamento às
bandas, pois:
- os CNPJs indicados na documentação apresentada pela fiscalizada, como sendo das
Bandas SOLAR e STTAGIO FINAL, não estão cadastradas na base de dados da RFB
(fls. 557/562). Também não houve resultado positivo em pesquisa por denominação;
- no CNPJ indicado na documentação coletada para a pessoa jurídica Banda Aquarius
Eventos Musicais Ltda., consta que esta teve suas atividades encerradas em 17/08/2010,
ou seja, em data anterior ao período fiscalizado.
5- notas fiscais envolvendo outras supostas intermediações: notas fiscais nos. 543, 546,
553, 572, totalizando R$ 24.700,00. Foram apresentados recibos apontando valores
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.294 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720191/2017-91

supostamente repassados às bandas ou artistas indicados (fls. 274/303), porém
desacompanhados de comprovação do efetivo pagamento.
6- notas fiscais envolvendo demais artistas e bandas: notas fiscais nos. 530, 528, 529,
538, 531, 532, 534 e 547, totalizando R$ 708.230,30. Foram apresentados recibos
apontando valores supostamente repassados às bandas ou artistas indicados (fls.
274/303), porém desacompanhados de comprovação do efetivo pagamento. A
verificação dos demais elementos levou à conclusão de que os valores não seriam
comissões, porém parte do preço cobrado para apresentação do espetáculo, pois:
- os valores quando substanciais, a devida e suficiente comprovação não pode ser feita
com meros recibos desacompanhados de elementos cabais, sendo indispensáveis
documentos como cópia de cheque ou transferência bancária; a contribuinte sequer
apresentou as notas fiscais emitidas pelo artista ou pela banda;
- a pessoa jurídica ofereceu à tributação apenas uma pequena fração (comissão), mas os
contratos firmados com as Prefeituras de Tibagi e de Castro revelam que o objeto é a
prestação de shows artísticos, fls. 110 e 126.
- quanto à nota fiscal no 547, na qual consta como contratante Prefeitura de Ponta
Grossa, a fiscalizada não apresentou o respectivo contrato.
A fiscalização destaca que os valores alegados como pertencentes às bandas, se de fato
intermediação fossem, as contratantes pessoas jurídicas de direito privado teriam
promovido a retenção de IRRF, CSLL, PIS e COFINS, na forma da legislação vigente,
o que não ocorreu.
No tópico "V.4. APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS" constam os demonstrativos dos
tributos lançados de ofício. A autoridade fiscal concluiu que, do total de receita
tributável de R$ 1.035.729,00, a contribuinte ofereceu à tributação somente R$
160.893,89, cerca de 15,5%, e ainda de forma incorreta visto que permaneceu indevida
e intencionalmente no Simples Nacional com o fim de utilizar dolosamente uma
alíquota agregada menor que a devida.
A autoridade lançadora informa que os valores pagos por meio de DAS pela empresa
(fls. 48/67) foram aproveitados mediante compensação, conforme discriminado por
tributo no documento de recolhimento.
Foi aplicada a multa qualificada de 150%, fundamentada no art. 44, inciso I, e parágrafo
1o, da Lei no 9.430/1996 c/c artigos 71 e 72 da Lei no 4.542/1964, em razão da
identificação de conduta dolosa.
O Sr. Adilson Vieira Simões, CPF 411.546.499-20, sócio e administrador da pessoa
jurídica no período fiscalizado, foi chamado a responder solidariamente pelo crédito
tributário constituído (fls. 661/663), com base nos artigos 121, 124, inciso I, e 135 da
Lei no 5.172/1966 – Código Tributário Nacional.
Da impugnação
Cientificado dos lançamentos em 20/11/2017 (fl. 664), o sujeito passivo apresentou
impugnação tempestiva em 14/12/2017 (fls. 669/679). Os argumentos apresentados
estão sintetizados a seguir.
O contribuinte informa que em 04/02/2017 tomou ciência do ADE DRF/PTG no
19/2017, que excluiu a empresa do Simples Nacional de 01/01/2012 a 31/12/2014, de
forma retroativa e desfavorável. Menciona que o ato declaratório justificou a exclusão,
ainda provisória, visto que pendente de reclamação administrativa, na "constatação de
exercício ou previsão em seus atos constitutivos de atividade vedada à opção ao Simples
Nacional, conforme art. 17, inciso XI, da LC no 123/2006 (...)".
Aduz que, em face dessa exclusão, a autoridade fiscal se viu obrigada a lançar os
tributos que incidiriam sobre uma pessoa jurídica optante pelo lucro presumido.
Assevera que além de um início de fiscalização em face de uma exclusão errônea, a
fiscalização "apurou a base de cálculo totalmente destoante da realidade, pois, por mais
que a autuada informasse e provasse que o ingresso de recursos era meramente um ato
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.294 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720191/2017-91

de passagem, sem qualquer acréscimo de riqueza, significando apenas a transferência
por interposta pessoa (a autuada) de recursos entre a contratante de fato e o artista ou a
banda contratada, em síntese, que o valor a ser subsumido pela autoridade fiscal em
atenção à legislação pertinente deveria ser somente a importância adquirida pela
peticionária a título de comissão."
Observa que a LC no 147/2014 revogou o inciso XI do art. 17 da LC no 123/2006,
tornando possível às empresas que possuem a atividade de intermediação de negócios
optarem pelo Simples Nacional. Afirma tratar-se de inovação extremamente benigna ao
contribuinte, uma vez que amplia o leque de atividades abrangidas pelo Simples
Nacional.
Alega que a autoridade fiscal, ao lavrar o ato de exclusão com efeitos retroativos e
muito após a LC no 147/2014 entrar em vigor buscou penalizar a impugnante por conta
da prática da atividade de intermediação de negócios. Entende que houve penalização
em razão do incremento expressivo na apuração do crédito tributário, tanto o
correspondente a tributo como o decorrente da multa de ofício, "que nada mais fez que
agravar a exação fiscal em decorrência de um ato infracional do agora apenado, pois
visivelmente praticou ato vedado pela legislação contemporânea, a saber, o de apurar
seus tributos pelo regime do Simples".
Sustenta que o ato infracional identificado deixou de sê-lo com a superveniência da LC
no 147/2014, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea a, do Código Tributário
Nacional. Entende que a exclusão pela prática de atividade vedada no regime do
Simples Nacional em período anterior à LC no 147/2014 deve ser afastada por
contrariar o CTN, uma vez que o art. 106 desse diploma legal é claro no sentido de que
"deixando de ser infração o ato praticado pelo contribuinte, seja por meio de lei nova
que o autorize ou revogue anterior vedação, sendo este último o presente caso, não há
que se aplicar penalidade a ato já expressamente autorizado."
Salienta que a LC 147/2014 ao ampliar as atividades que possibilitam a opção pelo
Simples Nacional trouxe novos critérios de apuração do crédito tributário face àquelas
pessoas jurídicas que optaram pelo regime simplificado. Alega que, por força do art.
144, § 1o, do CTN, em se tratando de novos critérios de apuração, trazido por lei nova,
ainda que já ocorrido o fato gerador, deve a lei inovadora ser aplicada posteriormente.
Entende que a autoridade fiscal deve rever o seu posicionamento e anular o ADE de
exclusão e, por consequência, anular os autos de infração ora atacados.
A respeito dos autos de infração, alega que a autoridade fiscal, violando o direito de
defesa da fiscalizada, deixou de considerar uma série de provas trazidas aos autos, que
demonstram de forma cabal que o que efetivamente restava à empresa eram valores de
comissões.
Menciona enumerar um rol de provas e situações que "caracterizam essa falta de acerto
da atividade fiscal, no que tange à real quantia a sofrer a incidência do percentual
correspondente para a apuração da dimensão quantitativa dos fatos geradores
efetivamente ocorridos no mundo fenomênico."
Inicialmente destaca que, em se tratando de definição do que seja receita bruta, deve ser
considerado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77, com a redação dada pela
Lei no 12.973/14. Afirma que o caso em questão amolda-se ao inciso III do artigo
citado, ao menos em similitude, pois a impugnante agia em todos os casos como uma
comissária das bandas e dos artistas contratados.
Acrescenta haver decisões que sustentam os argumentos apresentados, transcrevendo a
ementa da Solução de Consulta Cosit no 121, de 18 de agosto de 2016 (DOU de
25/08/2016, seção 1, pág. 42).
Sustenta que das tabelas 1 e 2 elaboradas pela autoridade fiscal, constantes no tópico V
do Relatório Fiscal (fl. 635), depreende-se o vício na apuração da base de cálculo, pois
em vez de trazer os valores expressos na coluna "Comissão", foram considerados como
receita bruta os valores expressos na coluna "TOTAL NF".
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.294 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720191/2017-91

Alega também que a fiscalização desconsiderou a informação trazida à fl. 4, em que foi
apontado um engano do Município de Palmeira, que em vez de declarar o pagamento de
R$ 20.000,00, como atesta a Nota Fiscal no 542 (fl. 8), declarou R$ 40.000,00.
Entende haver claras inconsistências nos autos combatidos, que violam a plenitude da
defesa, porque sendo o autuante possuidor de cabedal técnico, o impugnante vê
esfalecer seu direito a um processo menos formal, sendo-lhe imposta a obrigação de
arquitetar uma defesa técnica, sabidamente dominada somente por alguém do Direito
Tributário.
Menciona que o processo administrativo fiscal deve respeitar os elementos essenciais do
ato administrativo e, como o caso se apresenta, não há sintonia entre o posto pelo fiscal
e o dito pela própria Administração Tributária, como demonstrado alhures.
Afirma que, em respeito ao julgador, que certamente já possui, com as provas
produzidas no interstício fiscalizatório, em plena consonância com o até agora alegado,
a convicção necessária para uma correta ilação, não enumerou de forma exaustiva todas
as falhas nas autuações, porque as apontadas são fortes o suficiente para impingir a
decretação da anulação por vício material dos expedientes fiscais.
Ao final, requer a anulação dos autos de infração constantes deste processo.
Quanto ao Sr. Adilson Vieira Simões, sócio e administrador da pessoa jurídica no
período fiscalizado, este foi cientificado da autuação e de sua responsabilidade solidária
em relação aos créditos constituídos por meio do "Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária" de fls. 661
a 663, recebido por via postal em 20/11/2017, conforme AR de fl. 665. No entanto, não
apresentou impugnação ao lançamento.
Na ocasião do julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentado pelo
Recorrente, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre, proferiu o v. acórdão a quo julgando improcedente, em síntese, que trata-se, portanto, de
mera alegação genérica, sem a identificação concreta das provas que teriam sido desconsideradas
pela fiscalização, e desacompanhada de documentos hábeis a comprovar as alegadas
inconsistências na apuração da base de cálculo, sendo ineficaz para fins de alteração do
lançamento. Em relação à Solução de Consulta no 121 - Cosit, de 18 de agosto de 2016 – que
trata de consulta formulada especificamente por pessoa jurídica organizadora de feiras e eventos
nos termos definidos na Portaria Interministerial MF/Mtur no 33/2005, em que são analisados
questionamentos acerca do § 2odo art. 30 da Lei no 11.771/2008, que dispõe sobre a Política
Nacional do Turismo –, observe-se que a solução dada à matéria não se presta à demonstração de
que a empresa efetivamente agia em todos os casos autuados como um comissária das bandas e
artistas contratados, nem tampouco altera a necessidade de comprovação pela impugnante do
efetivo pagamento aos artistas e bandas contratados para cumprimento dos contratos firmados
juntos aos seus clientes, conforme apontado no Termo de Verificação Fiscal.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
i.
a ampliação das atividades abrangidas pelo Simples modificou critérios
pelos quais as empresas de intermediação de negócios, optantes deste
regime, são fiscalizadas;
ii.
trazidos novos critérios de fiscalização, devem os mesmos serem aplicados
retroativamente aos fatos geradores já ocorridos – conforme preceitua o
art. 144, parágrafo 1o do CTN – de forma que o Fisco exerça a fiscalização
dos anos de 2012, 2013 e 2014 sob os parâmetros do Simples Nacional;
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1202-001.294 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720191/2017-91

iii.
a lavratura do auto de infração considerando o valor total dos recebimentos
pela contribuinte, inclusive os valores repassados, representa uma afronta
ao princípio da razoabilidade e da legalidade, em especial ao que
representa acréscimo patrimonial;
iv.
a atividade de intermediação de negócios é cercada de movimentações
financeiras que não representam o ingresso de riqueza para a
intermediadora pelo contrário, a maior parte dos valores é repassado às
prestadoras do serviço, como fez a autuada;
v.
a autuada apresentou diversos recibos de valores repassados à inúmeras
bandas e artistas (fls. 27a a 303) que foram desconsiderados sob a
justificativa de que não se provou o “efetivo pagamento”;
vi.
na dúvida quanto aos repasses, jamais poderá concluir pela retenção
integral dos valores pela autuada. Adota essa posição é negar a tese in
dubio pro contribuinte;
vii.
havendo dúvida quanto à natureza, às circuntâncias materiais e a extensão
dos efeitos do fato ocorrido, deve-se interpretar de maneira mais favorável
ao contribuinte, segundo previsão no art. 112, II, do CTN.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Da análise do recurso voluntário da contribuinte, verifica-se que a Recorrente não
apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não apresenta qualquer documentação para
sustentar os argumentos apresentados.
Assim, pelo bem da celeridade processual e nos termos do art. 114, §12, I, do
RICARF, peço venia para transcrever o voto do v. acórdão a quo.
Inicialmente cabe esclarecer que as questões relativas à exclusão do contribuinte do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, consubstanciada na
emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/PTG no 19/2017, foram analisadas por esta
6a Turma da DRJ-POA, nos autos do processo no 12571.720156/2017-71.
Observe-se que, por unanimidade de votos, foi julgada improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte no referido processo no
12571.720156/2017-71, sendo mantida a sua exclusão do Simples Nacional, nos termos
do ADE DRF/PTG no 19/2017.
No presente processo, serão analisadas as questões relativas aos autos de infração
lavrados.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1202-001.294 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720191/2017-91

No mérito
A impugnante afirma que agia como uma comissária das bandas e dos artistas
contratados, devendo, no caso, ser tributado somente o valor "comissão" constante nas
notas fiscais de prestação de serviços por ela emitidas e não o "Total NF" como
considerado pela fiscalização.
Consta no relatório fiscal que das 39 notas fiscais de receitas analisadas, 26 foram
tratadas pela empresa como intermediação de negócios e outras 12 como prestação de
serviços. Uma das notas fiscais analisadas não foi oferecida à tributação pela
fiscalizada. Após analisados os elementos coletados durante a fiscalização, a autoridade
fiscal considerou todas as 39 notas fiscais como prestação de serviços, tributando o
valor total das notas fiscais emitidas pela fiscalizada.
Observe-se que no tópico "V.2. Infrações Apuradas" do Termo de Verificação Fiscal
estão discriminadas todas as notas fiscais que compuseram a base de cálculo do
lançamento com a indicação dos elementos ausentes, os quais seriam indispensáveis
para a comprovação da atividade de intermediação de negócios alegada pela
impugnante.
A impugnante sustenta haver vício na apuração da base de cálculo dos tributos lançados.
Alega ter sido desconsiderada pela autoridade fiscal uma série de provas trazidas aos
autos, as quais demonstrariam que o valor efetivamente recebido pela empresa refere-se
a comissões. Alega também a existência de claras inconsistências nos autos de infração.
No entanto, a impugnante não aponta quais seriam as provas que teriam sido
desconsideradas pela autoridade fiscal, nem indica quais seriam as inconsistências
existentes nos autos de infração. Observa-se que não foram trazidos aos autos
provas/documentos adicionais junto com a impugnação.
É importante destacar que cabe à interessada, dentro do prazo de defesa, apresentar a
impugnação com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, bem como
trazer aos autos as provas que possui, nos termos do inciso III e parágrafo 4o do art. 16
do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Trata-se, portanto, de mera alegação genérica, sem a identificação concreta das provas
que teriam sido desconsideradas pela fiscalização, e desacompanhada de documentos
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1202-001.294 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720191/2017-91

hábeis a comprovar as alegadas inconsistências na apuração da base de cálculo, sendo
ineficaz para fins de alteração do lançamento.
Cabe observar que a autoridade fiscal acatou a informação trazida aos autos pela
fiscalizada à fl. 4, tendo sido considerado para a nota fiscal no 542 o valor de R$
20.000,00, e não o valor de R$ 40.000,00. Veja-se, nesse sentido, a tabela 13, à fl. 649.
Emassim sendo, não procede a alegação de que a fiscalização teria desconsiderado
informação trazida pela impugnante em relação à nota fiscal no 542 (fl. 8).
Finalmente, em relação à Solução de Consulta no 121 - Cosit, de 18 de agosto de 2016 –
que trata de consulta formulada especificamente por pessoa jurídica organizadora de
feiras e eventos nos termos definidos na Portaria Interministerial MF/Mtur no 33/2005,
em que são analisados questionamentos acerca do § 2o do art. 30 da Lei no 11.771/2008,
que dispõe sobre a Política Nacional do Turismo –, observe-se que a solução dada à
matéria não se presta à demonstração de que a empresa efetivamente agia em todos os
casos autuados como um comissária das bandas e artistas contratados, nem tampouco
altera a necessidade de comprovação pela impugnante do efetivo pagamento aos artistas
e bandas contratados para cumprimento dos contratos firmados juntos aos seus clientes,
conforme apontado no Termo de Verificação Fiscal.
Portanto, não há que se falar em anulação dos autos de infração.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 732
DF CARF MF
Original